Tribunal: STF
Processo: ARE 660724
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL REGULADA PELA LEI MUNICIPAL 7.169/1996. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA LEI MAIOR. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.